Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTE PELA FALTA DE HABILITAÇÃO (ART. 298, III, CTB). INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que a condenou por infração ao art. 306, §1o, I, c/c art. 298, III, do CTB, em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por álcool (0,82 mg/L), sem possuir habilitação. A pena imposta foi de 10 meses e 15 dias de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, 17 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. A Defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da ausência de habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a submissão voluntária ao teste do etilômetro configura confissão espontânea apta à aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP; (ii) estabelecer se a ausência de habilitação pode ser utilizada como agravante sem incorrer em bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A submissão voluntária ao teste do etilômetro, embora represente colaboração com a autoridade policial, não configura confissão espontânea, nos termos exigidos pelo art. 65, III, “d”, do CP, sobretudo quando ausente qualquer admissão formal ou informal de autoria em juízo ou fora dele.
4. A ausência de habilitação configura agravante específica prevista no art. 298, III, do CTB, e sua aplicação não caracteriza bis in idem, pois não integra o tipo penal do art. 306 do CTB, representando fator autônomo de maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A submissão voluntária ao teste do etilômetro, desacompanhada de admissão da prática delitiva, não configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena.
2. A ausência de habilitação do condutor é circunstância agravante autônoma nos crimes de trânsito, ainda que o delito imputado seja o de embriaguez ao volante.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2o, 65, III, “d”; CTB, arts. 293, 298, III, e 306, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011656, 0719929-31.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18/06/2025, DJe 27/06/2025. TJDFT, Acórdão 2009787, 0716077-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12/06/2025, DJe 24/06/2025. TJDFT, Acórdão 1956336, 0729480-35.2022.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Cavalcanti, j. 11/12/2024, DJe 07/01/2025. TJDFT, Acórdão 1841681, 0719300-28.2020.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 04/04/2024, DJe 16/04/2024.